Tribunal: TJPA
Processo: 0820672-63.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10616 - Legítima Defesa
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820672-63.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE BRUNO ALVES DE ARAUJO

PACIENTE: FLAVIANO CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA PRESENÇA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXAME VEDADO NA VIA MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não se conhece, em sede mandamental, de argumento defensivo relacionado a suposta ocorrência de legítima defesa, porquanto, na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do
habeas corpus
, da alegação de existência de uma excludente de ilicitude - legítima defesa -, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada, no caso, pelo Tribunal do Júri.” (AgRg no HC n. 707.054/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).

CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEL. FAVORABILIDADE DE PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

2. Não enseja revogação a decisão que desenvolve fundamentação idônea e suficiente para a decretação e manutenção da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso, apontando a necessidade de garantia da ordem pública e instrução processual, bem como esquadrinhando a gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, máxime quando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, como se deu na espécie.

3. Consoante entendimento preconizado no âmbito do STJ, “não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” (STJ, AgRg no RHC 149.266/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (STJ, HC 512.794/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 12/12/2019).

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

5. É cediço que “a decisão que indefere a pretensão revogatória da prisão preventiva através da utilização da técnica de fundamentação
per relationem
, na qual o magistrado faz remissão aos fundamentos da decisão que, inicialmente decretou a custódia, não viola a exigência constitucional de fundamentação dos atos decisórios.” (TRF-4, HC n. 5043502-17.2021.4.04.0000/PR, Rel. Des. Danilo Pereira Junior – Juiz Federal Convocado, Sétima Turma, DJ 07/12/2021), não havendo que se falar em constrangimento ilegal sob esse prisma.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28 de fevereiro a 02 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE a impetração e, nessa extensão, DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
FLAVIANO CONCEIÇÃO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA nos autos da ação penal n. 0813046-67.2022.8.14.0040. Na origem, o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º c/c art. 14, II, ambos do CP.

Em razões de direito, aponta-se a ocorrência de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da custódia do paciente sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do decreto constritivo, por inexistência dos requisitos legais para a imposição da medida extrema, alegando-se, no ponto, que o paciente agiu em legítima defesa, bem como que o provimento jurisdicional deixou de apontar elementos concretos que evidenciassem a necessidade da prisão preventiva, máxime diante da ausência de indícios de autoria atribuíveis ao paciente e
(ii)
favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, circunstância que viabilizaria a substituição da custódia por cautelares diversas da prisão.

Por derradeiro, requer-se, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, em caráter subsidiário, a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12283050.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 12313606).

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12490928).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

A despeito disso, assinalo que as matérias veiculadas neste
habeas corpus
não prescindem da necessária delimitação de modo a adequá-las aos rigorosos limites cognitivos característicos da ação mandamental. Registro, a esse propósito que, na espécie, um dos fundamentos invocados com o intuito de apontar a suposta ilegalidade da prisão preventiva é a alegação de que o paciente agiu em contexto de legítima defesa, a significar que sua custódia cautelar desatenderia ao quanto previsto no art. 314 do CPP.

Nada obstante, filio-me ao entendimento estabelecido no âmbito do c. STJ segundo o qual “
é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do
habeas corpus
, da alegação de existência de uma excludente de ilicitude - legítima defesa -, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada, no caso, pelo Tribunal do Júri.
” (
AgRg no HC n. 707.054/SP
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022, cf.
https://bit.ly/3kJAq5s
). Sendo assim, tenho por bem
conhecer em parte
da ordem impetrada, excetuado o exame sobre a configuração de excludente de antijuridicidade, porquanto inadequado à via eleita.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível nesta impetração, cabe ressair que a decretação ou manutenção da prisão preventiva

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva supostamente maculada com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva,
evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
; No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 704.314/RS
, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/02/2022, cf.
https://bit.ly/3qqglRH
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução processual, bem como esquadrinhando a gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“De acordo com o flagrante, consta que a guarnição da Polícia Militar recebeu comunicação de um esfaqueamento da vítima R.N.S.D.A. ocorrido na Rua São Jorge, nº. 46, Bairro da Paz, nesta cidade.
Em diligência no local, os policiais encontraram a vítima sendo atendida pelo SAMU, já que esta teria sofrido uma perfuração de arma branca no abdômen, sendo obtida a informação de que o acusado Flaviano Conceição havia se evadido do local, tendo os populares repassado as características do agente, o qual foi encontrado visivelmente embriagado
em um bar na Rua Mato Grosso, oportunidade em que lhe foi dada voz de prisão e conduzido o flagranteado à DEPOL para as providências cabíveis, ficando, desde já, ressaltado que não foi encontrada a arma do crime.

[...]

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Está clara a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o
fumus comissi delicti
, até porque o flagranteado foi apontado por populares como autor do delito.

Quanto ao
periculum libertatis
, tal elemento é variável, não sendo imprescindível a existência concomitante das situações previstas no art. 312 do CPP, mas tão-somente de uma: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia da aplicação da lei penal.

Para a configuração da garantia da ordem pública, já que esta envolve a própria segurança pública, eis que há necessidade de demonstração da gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada de execução e outras situações congêneres.

Fica claro, neste momento, a repercussão social do delito e a gravidade concreta do crime praticado pelo flagranteado, visto que este teria atentado contra à vida da vítima, golpeando-o gravemente com uma arma branca, tudo isso enquanto consumiam bebida alcoólica em um condomínio, tendo sido a vítima socorrida imediatamente ao hospital, conforme se infere do documento de num. 77561850 – pág. 17
, o que deixa entrever que o flagranteado ofendeu a paz social com sua conduta, bem assim, sua liberdade acarretaria descrédito na atuação jurisdicional.

Nessa situação, não verifico como a liberdade do indiciado, ainda que parcial, possa ser concedida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois, afinal,
a prisão preventiva, neste momento, é necessária para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão da gravidade concreta do delito, na medida em que o flagranteado, de forma inesperada, atentou contra a integridade física da vítima, utilizando-se de uma arma branca para perfurá-lo
, demonstrando que, em liberdade, poderá voltar a delinquir, existindo, ainda, a necessidade de resguardar a instrução criminal do feito.

Assim, sem prejuízo de análise superveniente, dada a natureza rebus sic stantibus da medida, CONVERTO a prisão em flagrante do flagranteado FLAVIANO CONCEIÇÃO, em PRISÃO PREVENTIVA, necessária para garantir a ordem pública e resguardar a conveniência da instrução criminal.” (ID n. 12282786 – Pág. 6/9, grifos nossos)

A tudo isto se acrescenta o fato de a autoridade coatora ter ressaltado, ao prestar informações, que “o denunciado afirmou, ainda, que seus amigos lhe impediram de desferir outros golpes de faca contra a vítima” (ID n. 12313606 - Pág. 2), o que robustece a periculosidade em concreto do paciente. Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Outrossim, as qualidades pessoais do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Ademais, não impressiona o argumento de que a autoridade coatora, ao decidir o pleito de revogação da custódia, “apenas se limitou a reiterar os fundamentos utilizados no primeiro decreto prisional” (ID n. 12282776 - Pág. 10), o que implicaria na ilegalidade da prisão. Isso porque “
a decisão que indefere a pretensão revogatória da prisão preventiva através da utilização da técnica de fundamentação
per relationem
, na qual o magistrado faz remissão aos fundamentos da decisão que, inicialmente decretou a custódia, não viola a exigência constitucional de fundamentação dos atos decisórios
.” (TRF-4, HC n. 5043502-17.2021.4.04.0000/PR, Rel. Des. Danilo Pereira Junior – Juiz Federal Convocado, Sétima Turma, DJ 07/12/2021, cf.
https://bit.ly/3IBF7Gy
).

Ao fim e ao resto, verifico que a decisão objurgada teve como fundamento as provas colhidas no decorrer do trâmite processual, apontando a presença de
indícios suficientes de autoria e materialidade aptos autorizar a decretação da preventiva,
devendo-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa,
“já que o magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente”,
conforme entendimento firmado por esta E. Corte de Justiça
(TJPA,
HC 0801066-88.2018.8.14.0000
, Rel. Desembargador Romulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, DJe 26/03/2018, cf.
https://bit.ly/3Lv1fT3
. No mesmo sentido: TJPA,
HC 0812282-75.2020.8.14.0000
, Rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, DJe 18/01/2021, cf.
https://bit.ly/3IUWSyQ
e TJPA,
HC 0809986-17.2019.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, DJe 07/02/2020, cf.
https://bit.ly/3iPzJDh
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/03/2023